Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA CONVENCIONAL. REGISTRO EM PRAZO ESTABELECIDO PELAS PARTES. NÃO ATENDIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA JUDICIAL. REGISTRO PÚBLICO. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. HIGIDEZ DO ÔNUS REAL SOBRE O IMÓVEL. EFICÁCIA INTER PARTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede embargos de terceiro apresentado em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de urgência formulado pela embargante, voltado ao levantamento de penhora efetivada sobre imóvel rural de sua titularidade
2. A hipoteca pode ser constituída por meio de convenção das partes, pela lei ou por sentença judicial, valendo, desde então, entre as partes, como crédito pessoal.
3. A inscrição da hipoteca no cartório de imóveis, por sua vez, apenas atribui à garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes, razão pela qual, ausente o registro, a hipoteca continua hígida e válida entre as partes, embora não possa, neste caso, ser oponível em face de terceiros.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.